Tribunal: TJDFT
Processo: 0727063-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários.
2. O exequente, ora apelante, instruiu o pedido com cópia da cédula de crédito rural firmada com o banco apelado. Intimada, a instituição bancária impugnou o pedido e apresentou documento denominado “Demonstrativo de Conta Vinculada” com a evolução do débito. Designada a realização de perícia contábil, ante a natureza técnica da matéria, o laudo acostado aos autos indicou a incidência do BTN de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) sobre o saldo devedor em março de 1990, esclarecendo inexistir diferença a ser apurada em favor do requerente. O exequente/apelante impugnou o laudo pericial e, em seguida, o expert designado pelo Juízo apresentou esclarecimentos, mantendo a conclusão inicial. Nesse contexto, reconhecendo a validade do laudo e a inexistência de incorreções ou irregularidades que infirmassem a conclusão do perito, o Douto Juízo o homologou e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, diante da ausência de valores devidos ao exequente. Irresignado, o apelante aduz, em suma, haver previsão contratual para incidência do IPC como índice de correção monetária e que, diante da declaração da ilegalidade da sua aplicação, deveria existir saldo credor em seu benefício, quando calculada a incidência do BTN sobre o saldo devedor da operação em março de 1990, diante da expressiva diferença entre os dois índices de correção monetária.
3. Incumbe à parte interessada apresentar elementos robustos e amparados tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos.
4. O apelante não logrou imputar erro técnico verificável ao laudo pericial que concluiu que, apesar de haver previsão contratual para aplicação do IPC, o saldo devedor da operação foi atualizado, à época, pelo BTN, exatamente como previu o título judicial executado. A par de tal quadro, não se vislumbra vício na laudo pericial homologado pelo Douto Juízo de origem, a respaldar a necessidade de invalidação e designação de nova prova técnica.
5. Recurso conhecido e desprovido.